Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704817-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANDREIA LUIZ DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra a decisão monocrática de ID 60944221 que não conheceu do recurso de agravo interno, eis que intempestivo. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, do Código de Processo Civil, sustentado ser devida a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu de seu sustento. Sem apontar dispositivo legal que repute malferido, defende a ausência de intempestividade ao agravo interno, vez que a ciência no sistema se deu de forma automática, contrariando os pedidos de publicação exclusiva em nome do advogado. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, pela antecipação da tutela recursal com o deferimento da justiça gratuita. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 e que o recorrido seja condenado à restituição das custas e ao pagamento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.370.128 (relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/11/2023). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DFrelator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Descabe dar trânsito ao apelo, uma vez que a recorrente não se insurge contra decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, mas sim contra a decisão monocrática (ID 60944221) da qual não foi interposto um novo agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, dessa forma, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “é incabível recurso especial manejado contra decisão monocrática proferida pelo Tribunal local. Incidência do óbice da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.430.713/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). No que concerne ao pedido de antecipação da tutela recursal, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere ao pedido de fixação de honorários, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente à restituição das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002